Tribunal: TJES
Processo: 5012225-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012225-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO FELIPE DE ALMEIDA FERNANDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MARCIO FELIPE DE ALMEIDA FERNANDES
apontando como autoridade coatora o Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, o qual, nos autos da ação penal nº. 00050172320218080021, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Conforme a inicial (ID 3908599), o impetrante requer o relaxamento da prisão cautelar em virtude do excesso de prazo, bem como do que considera nulidade por inobservância da regra contida no art. 316 do CPP, pelo fato do juízo coator não ter procedido com a revisão nonagesimal no prazo estabelecido na norma citada.

Por fim, aduz ainda a primariedade e boas condições pessoais do paciente, que não possui outros registros criminais. Subsidiariamente requer a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida (ID 4040347).

Informações prestadas (ID 4029764).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4450192), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido fundamentadamente.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
MARCIO FELIPE DE ALMEIDA FERNANDES
apontando como autoridade coatora o Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, o qual, nos autos da ação penal nº. 00050172320218080021, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O paciente fora denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Conforme a inicial (ID 3908599), o impetrante requer o relaxamento da prisão cautelar em virtude do excesso de prazo, bem como do que considera nulidade por inobservância da regra contida no art. 316 do CPP, pelo fato de o juízo coator não ter procedido com a revisão nonagesimal no prazo estabelecido na norma citada.

Por fim, aduz ainda a primariedade e boas condições pessoais do paciente, que não possui outros registros criminais. Subsidiariamente requer a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

De início consigno que o impetrante aduz a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente sob três fundamentos, primeiro, diante a ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo da liberdade do acusado, a seguir, pelo suposto excesso de prazo no andamento da instrução processual, notadamente no atraso em face da revisão nonagesimal, prevista no art. 316 do CPP, e por fim, alega que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 01 (um) ano, sem que tenha havido designação de data para AIJ.

Em relação ao primeiro motivo, ao analisar as teses vertidas na inicial, juntamente com a documentação anexada, verifiquei que a decisão que realizou a última revisão nonagesimal da prisão preventiva, proferida na data de 19/12/2022, se encontra suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

Assim consignou o magistrado a quo, em relação aos requisitos da prisão preventiva na citada decisão:

“
Designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 22/05/2023 às 14:30 horas. (...)

... o
acusado Marcio Felipe respondeu pela prática de diversos atos infracionais
, dentre eles 04 (quatro) foram pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme extratos em anexo, o que demonstra que possuem personalidade voltada a prática de crimes, comprovando a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos. (...). Registro também que as testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial disseram que dentro do veículo conduzido pelo acusado Valquimar havia uma bolsa contendo 01 (um) tablete de crack, 06 (seis) porções de maconha, um papel com diversas anotações referente ao tráfico de drogas, vários comprovantes de depósitos e a quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme declarações de fls. 03/06-verso do inquérito policial. (...)”.

Portanto, caem por terra as alegações de excesso de prazo na instrução processual, de morosidade na revisão nonagesimal, de que a AIJ não havia sido designada e que o paciente não possuía registros criminais que indicassem reiteração delitiva.

Não obstante, é entendimento assente neste Colegiado que “A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200059655, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

Além disso consta prova certa da materialidade e indícios mínimos de autoria, de modo que se encontram presentes o “f
umus comissi delicti
” e o “
periculum libertatis
”.

Tanto a decisão que decretou, quanto as subsequentes que mantiveram a prisão preventiva possuem fundamentação escorreita, suficiente ao preenchimento do “standard” probatório necessário para a manutenção da prisão cautelar e justa causa para a existência válida da ação penal pela qual responde o paciente.

Além disso, o paciente, ao que as investigações indicam, integrava associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, juntamente com outros dois denunciados.

Já em relação ao suposto excesso de prazo, deve ser lembrado que os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podem ser contados de forma fatal ou peremptória, devem ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito da Lei de Drogas, à pluralidade de partes e a complexidade da causa, bem como aos diversos pedidos de liberdade provisória feitos pela defesa.

A este respeito já decidiu este Egrégio Tribunal que: “A mera delonga do desenvolvimento do processo e por consequência o extenso lapso temporal entre os fatos ao acusado imputados e a data de decretação/manutenção da prisão preventiva não significam necessariamente a extemporaneidade da prisão preventiva”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (Ag Rg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Desta forma, analisadas e debatidas todas as teses constantes da presente impetração, entendo que a prisão preventiva se encontra formalmente correta até o presente momento, não havendo que se falar de qualquer sorte de nulidade neste momento da instrução processual.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS, ART
S
. 33
E 35
DA LEI 11.343/2006 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – REVISÃO NONILIONESIMAL, ART. 316 DO CPP – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1) A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) Havendo sido feita a análise sobre a manutenção d prisão preventiva do paciente posteriormente à impetração do Habeas Corpus, fica prejudicada a tese de ofensa ao Parágrafo único do art. 316 do CPP, por ausência de revisão nonagesimal da prisão cautelar.

3) A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito da Lei de Drogas, à pluralidade de partes e a complexidade da causa, bem como aos diversos pedidos de liberdade provisória feitos pela defesa.

4) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.